Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703871-55.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. EMBARGADO: B. M. C., QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. REPRESENTANTE: EMERSON GOMES CARDOSO D E S P A C H O Em tempo, traga o patrono da parte SUL AMÉRICA CIA. DE SEGURO SAÚDE, Dr. Luiz Henrique Vieira, procuração ou instrumento de substabelecimento de poderes judiciais, a fim de possibilitar a homologação do pedido de desistência do recurso de embargos de declaração outrora opostos, e autorizar o retorno dos autos à origem para arquivar o feito e liberar o valor depositado no ID 13440689 em favor da parte autora. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora